Tribunal: TJSP
Processo: 0029910-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Pretensão do exequente de satisfazer título judicial constituído em 2009. Sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 924, V do CPC. Insurgência do exequente. Descabimento. O prazo prescricional é quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Pretensão do exequente de satisfazer título judicial constituído em 2009. Sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 924, V do CPC. Insurgência do exequente. Descabimento. O prazo prescricional é quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"). Aplicação, ainda, do entendimento do STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência no 1, no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, no qual se estabeleceu ser desnecessária a intimação pessoal do exequente, bastando a sua inércia para fluir o prazo prescricional. Cumprimento de sentença instaurado apenas em 2019. Despacho de 23/12/2010 determinando que o exequente tomasse as providências necessárias para viabilizar a execução, mas ele permaneceu inerte por tempo superior ao lustro legal. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029910-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANOEL HENRIQUE SALGADO, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recuros,
V.U. Sustentou oralmente a Dra. Luciana Vidali Balieiro.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053
Apelante: Manoel Henrique Salgado
Apelado: Universidade Estadual Paulista júlio de Mesquita Filho - Unesp
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcos de Lima Porta
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18768
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
Pretensão do exequente de satisfazer título judicial
constituído em 2009. Sentença de primeiro grau que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito
nos termos do art. 924, V do CPC. Insurgência do
exequente. Descabimento. O prazo prescricional é
quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do
Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF
(“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da
ação”). Aplicação, ainda, do entendimento do STJ em sede
de Incidente de Assunção de Competência no 1, no Recurso
Especial n. 1.604.412/SC, no qual se estabeleceu ser
desnecessária a intimação pessoal do exequente, bastando
a sua inércia para fluir o prazo prescricional.
Cumprimento de sentença instaurado apenas em 2019.
Despacho de 23/12/2010 determinando que o exequente
tomasse as providências necessárias para viabilizar a
execução, mas ele permaneceu inerte por tempo superior
ao lustro legal. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
cumprimento de sentença promovido por Manoel Henrique Salgado em face
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Unesp. Na
sentença de fls. 87/89, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a
execução nos termos do art. 924, V do CPC, consignando ainda: “[...]
observando o disposto no artigo 85, §§ 1o, 3o e 7o, do Código de Processo
Civil, condeno o exequente no pagamento de honorários advocatícios nesta
fase de cumprimento de sentença, e com relação a estes, aplico
analogicamente o artigo 85, § 8o, do NCPC, para o fim de reduzi-los, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
3
a aplicação pura e simples dos incisos do artigo 85, § 3o, do NCPC,
culminaria com a fixação de valor absolutamente desproporcional ao
trabalho realizado pelo(a/s) advogado(a/s) da parte vencedora. De fato, não
há justificativa plausível para conceder-lhe(s) honorários em patamar tão
elevado, se considerarmos que a ação é simples e não demandou mais
esforços das partes envolvidas do que aquilo que se considera normal para
bem representar os seus clientes. Desta feita, revela-se absolutamente
possível aplicar-se o artigo 85, § 8o, do CPC, em sentido oposto, em atenção
ao Princípio da Igualdade e da Razoabilidade, para o fim de fixar por
equidade os honorários advocatícios também nas hipóteses em que, por
demais elevados, se apresentam incompatíveis com o trabalho realizado no
curso do feito. E, assim, reputo condizente e adequado fixar os honorários, no
caso, em R$ 2.500,00, devidamente atualizados, quantia que bem se presta a
remunerar o trabalho realizado pelo procurador da parte vencedora”.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) necessidade de intimação pessoal do
apelante para prosseguimento do feito; b) para que ocorra a prescrição
intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte
exequente, em prazo superior ao prescricional; c) no caso, não houve qualquer
intimação pessoal da parte autora; d) propugnou pelo provimento do recurso,
para se afastar a prescrição intercorrente (fls. 91/104).
O recurso foi respondido a fls. 111/113.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por
Manoel Henrique Salgado em face da Universidade Estadual Paulistas Júlio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
4
de Mesquita Filho UNESP buscando, em síntese, satisfazer título executivo
judicial que condenou o executado ao pagamento de períodos de licença
prêmio de 120 dias (fls. 43/48 e 49/56.
Pois bem.
Inicialmente, sobre o tema em comento, estabelece o
artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem”.
O mesmo prazo se aplica à execução, nos termos da
Súmula n.o 150, do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Assunção de Competência no 1, instaurado no julgamento do
Recurso Especial n. 1.604.412/SC, de relatoria do ministro Marco Aurélio
Bellizze, assentou as seguintes diretrizes sobre a prescrição intercorrente:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
5
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Seguindo essa linha de orientação, adota-se o
entendimento de que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser aplicado
nos casos em que o exequente permanecer inerte.
Na hipótese sub judice, a linha temporal foi
didaticamente descrita na sentença, vejamos:
“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso
Especial e o Recurso Extraordinário interpostos não foram admitidos na data
de 24/11/2008.
Em 23/12/2010 seria expedido o despacho-mandado
para citar a executada para opor embargos à execução nos termos do artigo
730 do CPC/73, devendo o exequente fornecer as cópias necessárias para
instruir o mandado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
6
O prazo para atendimento decorreu em 27/07/2011
(fl.365v) e os autos foram remetidos ao arquivo.
Por
conseguinte,
o
exequente
requereu
o
desarquivamento em 05/09/2011 (fl.368) e quedou-se inerte.
Em 14/05/2015, solicitou o desarquivamento para
expedição de certidão de objeto e pé, sem outros requerimentos.
Já
em
27/10/2017,
o
exequente
pleiteou
o
desarquivamento e novamente se manteve inerte.
Por
fim,
em
16/08/2019,
foi
solicitado
o
desarquivamento e instaurado cumprimento de sentença [...]”.
Descabia a alegação do apelante de que seria necessária
a sua intimação pessoal para iniciar o lapso prescricional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
basta a inércia do exequente para fluir o prazo prescricional.
Considerando que, em 23/12/2010, houve intimação
regular do exequente no despacho a fls. 68/69, com determinação de que
juntasse documentos para citação da Unesp, nos termos do art. 730 do
CPC/73, ainda que se considerasse o transcurso de um ano (por analogia ao
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980), decorreu lapso superior a cinco anos, sem
que fosse dado qualquer andamento ao feito, encontrando-se a pretensão
executória fulminada pela prescrição intercorrente.
Não se deve olvidar que os entendimentos estabelecidos
em IACs vinculam necessariamente os órgãos fracionários, nos termos do art.
947, §3o do CPC, a demandar sua aplicação ao caso.
Ademais, deve-se estabelecer a diferença entre o
abandono do processo na fase de conhecimento
na qual o juiz deverá
determinar a intimação pessoal do autor, para apenas após proceder à extinção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
7
do processo sem julgamento de mérito (art. 267, III do CPC/73 e art. 485, II
do CPC) e na fase de execução na qual basta a inércia do exequente
alcançando o lapso de prescrição intercorrente para a extinção do processo,
observado o art. 10 do CPC.
Na hipótese dos autos, foi assegurado ao exequente sua
manifestação a respeito da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 85/86),
não havendo que se falar em decisão surpresa.
Nesse sentido em casos análogos, os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
Apelação.
Execução.
Prescrição
Intercorrente.
Inexistência de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Desnecessidade
de
intimação
pessoal
do
exequente.
Prescrição
caracterizada. Observância do recente entendimento estabelecido no
Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412/SC). Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0426357-27.1999.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2010. INÉRCIA DO
EXEQUENTE ATÉ 2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. - Ainda que reconhecida na espécie a
falta de intimação pessoal, inaceitável o argumento de que a prescrição
apenas ocorreu por desídia judicial, se, embora intimado pela imprensa
oficial, permitiu o exequente o escoamento de prazo superior ao interstício
quinquenal. Cabível, na espécie, a invocação do verbete n. 150 da Súmula do
STF ("Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação"), de
modo que, "depois da sentença condenatória, recomeça a correr o prazo de
prescrição igual ao disposto em lei para a ação respectiva" (Roberto
ROSAS).
Não
provimento
da
apelação.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001067-38.2017.8.26.0120; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029910-49.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Câmara de Direito Público; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019).
Com tais considerações, de rigor a manutenção da r.
sentença. Por fim, desprovido o recurso, os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$2.700,00, em
atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator